Tribunal: TJPA
Processo: 0810672-09.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810672-09.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO WANZELER FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PLEITO PARA QUE PARA QUE SEJA APLICADO AO PACIENTE O TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. 2. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e examinada no mandamus anterior.
ORDEM NÃO CONHECIDA
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR– 0810672-09.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR (OAB/PA Nº 23.623)

PACIENTE(S): MARCELO WANZELER FARIAS

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA UNICA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MARCELO WANZELER FARIAS,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Abaetetuba/PA.

Sustenta o Impetrante que o paciente foi condenado nas sanções punitivas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/ 2006, à pena base de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente, bem como nos termos do art. 12 da Lei 10.826-2003, tendo sido fixado pelo juízo a quo a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, além da pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, com base em 1/30 avos do salário mínimo vigente.

Afirmou que magistrado
a quo
realizou a detração do tempo em que o paciente permaneceu preso preventivamente, a saber, 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, entendendo que o paciente teria que cumprir o restante da pena imposta de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão e mais 01 (um) ano de detenção em regime fechado, vez que, o tempo em que ficou preso preventivamente não atingiu os 2/5 de cumprimento da pena exigido para progressão de regime, nos termos do art. 2º, §2º da Lei 8.072/90.

Da mesma forma, com relação ao regime, alegou que a autoridade tida coatora fundamentou que o paciente ficaria no meio mais gravoso, em razão de ter considerado circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise dos vetores da dosimetria da pena, conforme preleciona o art. 33, §3º do CPB.

Por fim, negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, pois entendeu que ainda estariam preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo para a garantia da ordem pública, ante as circunstâncias pelas quais foi preso e por responder a vários delitos em outros processos.

Irresignada, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação nos moldes do artigo 600, §4º do CPB, estando o recurso pendente de julgamento.

Continua a impetração narrando que, a partir dos fatos expostos acima, o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação legítima em sua sentença condenatória, já que o decisum impugnado não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/ 2006, bem como se equivocou na fixação do regime prisional fechado, com indevida aplicação de detração penal desfavorável ao paciente.

Ainda em sua petição inicial, afirma que há ausência de fundamentação da negativa do direito de o paciente apelar em liberdade, razão pela qual requer a concessão da ordem para ser revogada sua prisão preventiva ou convertida em medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do CPP.

Nesse sentido, entende o impetrante que a autoridade tida como coatora incorreu em
error in judicando
no curso da sentença, motivo pelo qual pugnou para que seja aplicado ao paciente o tráfico privilegiado, pois, conforme narrativa defensiva, o paciente preenche todos os requisitos legais, seja mudado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto ante a suposta fundamentação inidônea no momento da condenação, seja afastada a detração realizada pelo magistrado sentenciante, por ser prejudicial ao réu, além de que seja deferido o direito do paciente recorrer em liberdade ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. De ID 2563552, o Juízo
a quo
prestou as informações esclarecendo,
in verbis
:

“O paciente MARCELO WANZELER FARIAS foi preso em flagrante aos 12 de abril de 2018, em cumprimento de mandados relacionados à operação "INSANUS", quando foi realizada busca e apreensão na residência do mesmo, encontrando-se no local 53 (cinquenta e três) petecas de oxi, 09 (nove) trouxas de maconha, vários recortes de plásticos para embalar drogas, a importância de R$ 459,20 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) em espécie e 09 (nove) munições calibre .38.

Em análise da prisão em flagrante, homologou-se o auto e manteve-se a prisão em flagrante do autuado.

Salientou-se que foi deferida a medida de BUSCA e APREENSÃO DOMICILIAR na residência de MARCELO WANZELER FARIAS uma vez que fora indicado pela autoridade policial como pessoa suspeita de vender entorpecentes para "JÚNIOR DOIDO", e que de alguma forma poderia ter também auxiliado no crime de homicídio de JOSÉ RICARDO ALVES RODRIGUES (à época secretário de obras adjunto da prefeitura municipal) ocorrido nesta comarca em janeiro do ano de 2018.

Foi formulado pedido de revogação da prisão do autuado em maio de 2018.

Este Juízo entendeu pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa, considerando que se verificou que, nos moldes da decisão que converteu a prisão em flagrante do autuado em preventiva, havia necessidade da manutenção da segregação cautelar do autuado para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do crime em tese perpetrado pelo mesmo (tráfico ilícito de entorpecentes), que implica em substanciais prejuízos à sociedade fomentando a prática de diversos outros crimes. Diante disto, a prisão preventiva do autuado foi mantida.

O Ministério Público denunciou o paciente MARCELO WANZELER FARIAS.

A denúncia foi recebida pelo Juízo aos 07 de junho de 2018.

Foi impetrado o Habeas Corpus de n° 0804514-69.2018.8.14.0000 em favor do paciente, cuja ordem foi denegada.

Após devidamente citado aos 13/08/2018, o acusado apresentou sua resposta à acusação por advogado devidamente constituído somente aos 27/09/2018.

Na mesma data da apresentação da resposta à acusação do réu, foi formulado novo pedido de revogação da prisão do acusado por excesso de prazo c/c conversão em medidas cautelares diversas da prisão.

Foi mantido hígido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/11/2018.

Com relação ao novo pleito de revogação formulado, foi determinado à secretaria que desse vistas ao Ministério Público para manifestação.

Sobreveio pedido de informações referente ao Habeas Corpus n° 0807997-10.2018.814.0000.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito de revogação formulado.

Considerando a impetração do Habeas Corpus, o Juízo reservou-se para apreciar o pedido de revogação após o resultado do julgamento do Habeas Corpus ser acostado aos autos.

A audiência de instrução e julgamento realizou-se aos 21.11.2018, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas da acusação (AGOSTINHO BARREIROS DE LEÃO e DIMILSON SENA RAMOS), sendo deprecada a oitiva das duas outras testemunhas da acusação (VALBER SILVA DOS SANTOS e EDER JOSÉ COSTA DASILVA) para a comarca da Capital. Foram também ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa.

A defesa do acusado MARCELO WANZELER FARIAS pugnou para que o interrogatório dele somente fosse realizado após a juntada das Cartas Precatórias das testemunhas arroladas pela acusação.

Foi acostado o decisum referente ao Habeas Corpus n° 0807997- 10.2018.814.0000, no qual a ordem impetrada foi denegada.

A defesa reiterou em audiência o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, onde o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito.

O Juízo novamente indeferiu o pleito de revogação da prisão.

Sobreveio mais um pedido de informações referente ao Habeas Corpus n° 0808875-32.2018.814.0000.

Foi formulado mais um pedido de Revogação de Prisão Preventiva/Relaxamento/Conversão em Medidas Cautelares Diversas da Prisão, em favor de MARCELO WANZELER FARIAS aos 17.07.2019, com parecer contrário do MP.

O pleito foi novamente indeferido.

Foi impetrado então o HABEAS CORPUS N. 0806252- 58.2019.8.14.0000.

Mais um pedido de Conversão da Prisão Preventiva em Medidas Cautelares Diversas da Prisão por Excesso de Prazo foi formulado aos 20/08/2019, em que houve novamente parecer contrário do Ministério Público.

Novamente indeferido o pleito reiterando-se o teor da decisão anterior.

Mais um Pedido de Relaxamento e Conversão da Prisão Preventiva em Medidas Cautelares Diversas aos 09/09/2019, com mais um parecer contrário do MP.

Novo indeferimento pelos motivos já expressos na decisão precedente.

Foram apresentadas as Alegações Finais das partes.

Na sequência foi prolatada a sentença, condenando o paciente MARCELO WANZELER FARIAS pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no Art. 33, caput, 11ª e 14ª figuras (ter em depósito e guardar), da Lei n° 11.343/06, bem como pela prática do crime de posse ilegal de munição, previsto no Art. 12 da Lei n° 10.826/03, c/c Art. 69 do CP; e absolvendo-o do delito de associação para o tráfico de drogas, sendo a pena definitiva de MARCELO WANZELER FARIAS foi fixada em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e 01 (um) ano de detenção para o crime de posse ilegal de munição, e 651 dias-multa.

O regime prisional inicial de cumprimento inicial da pena fixado foi o fechado, considerando que o condenado tem circunstância desfavorável e foi condenado a uma pena superior a 04 anos e inferior a 08 anos, em observância ao entendimento do STF, a Lei 11.343/06, Lei 8.072/90, ao art. 33, §3°, do CP.

Realizada a Detração depreendeu-se que o condenado não tinha direito a progredir, neste momento, para o regime semiaberto, vez que o tempo que passou preso provisoriamente não foi suficiente para cumprir os 2/5 da pena exigidos para progredir de regime, conforme impõe o art. 2°, §2°, da Lei 8.072/90. Deste modo, deveria o condenado começar a cumprir o restante da pena em regime fechado.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor. 2. Não conhecimento. Decisão unânime. (TJPA - Acórdão 489910, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 19/03/2018, publicado em 20/03/2018).

No que tange à alegação da ausência dos requisitos da cautelar preventiva, verifico que a análise do mérito restou prejudicada, tendo em vista que tal alegação já foi veiculada em recente habeas corpus impetrado em favor do paciente (0804514-69.2018.8.14.0000), referente ao mesmo processo originário, também sob minha relatoria, ocasião em que a C. Seção de Direito Penal decidiu pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir transcrita:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, dada a gravidade do crime em tese perpetrado por MARCELO WANZELER FARIAS (tráfico ilícito de entorpecentes), que implica em substanciais prejuízos à sociedade fomentando a prática de diversos outros crimes. Ressaltando-se que foi encontrada na posse do autuado, grande quantidade de entorpecentes (53 (cinquenta e três) petecas de oxi e 09 (nove) trouxas de maconha), além de vários recortes de plásticos para embalar drogas, bem como numerário e 09 (nove) munições calibre .38. 2. Ademais, a autoridade apontada como coatora ressaltou que o paciente possui ligações com o homicídio cometido contra JOSÉ RICARDO ALVES RODRIGUES (secretário de obras adjunto da prefeitura municipal de Limoeiro do Ajuru). 3. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Verifica-se que o presente pleito configura reiteração do
writ
anteriormente julgado por esta E. Seção e, como nos presentes autos não há qualquer modificação da situação fático-probatória, não há como conhecer o pedido.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nossa juriaprudência
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...]
Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. AFASTAMENTO DE CARGO. VEREADOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA. QUESTÃO VEICULADA EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDAMUS. DECISÃO ACERTADA. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e será examinada no mandamus anterior. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de writ anteriormente ajuizado caracteriza indevida reiteração de pedido, o que obstaculiza o seu conhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014).

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020